Tribunal: STJ
Processo: 2276353-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986648 - SP (2025/0254394-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERFORTE
COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: ANTONIO SERGIO MARTINS DE CASTRO
ADVOGADO
: AMÉRICO ORTEGA JUNIOR - SP120646
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DA
LIBERDADE DE CONTRATAR. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A matéria referente a ocorrência da violação da coisa julgada e da liberdade de contratar não foram objeto
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ed642c38-c6d1-4049-997f-0c9b956984e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986648 - SP (2025/0254394-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERFORTE
COOPERATIVA
DE
CREDITO
E
INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: ANTONIO SERGIO MARTINS DE CASTRO
ADVOGADO
: AMÉRICO ORTEGA JUNIOR - SP120646
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E
DA LIBERDADE DE CONTRATAR. PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 211 DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A matéria referente a ocorrência da violação da coisa julgada e da
liberdade de contratar não foram objeto de debate prévio nas
instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.

2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERFORTE
COOPERATIVA DE CRÉDITO INVESTIMENTO LTDA. (COOPERFORTE) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de SÃO
a
PAULO, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51362480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: e1a2159b-ccdc-4762-a03c-083ed4abad77

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Acolhimento da impugnação ante excesso de execução. A ação
monitória teve como fundamento o acordo entabulado entre as partes.
Juros na modalidade simples tal como decidido, HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Cabimento da fixação de honorários em favor do
advogado do impugnante no caso de acolhimento, ainda que parcial
da impugnação, para reconhecer o excesso de execução. Existência
de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido.
Hipótese em que resultou evidenciado o equívoco na conta. Decisão
mantida. Agravo não provido. (e-STJ, fl. 44)

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 102-103).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, COOPERFORTE alegou a violação dos arts. 502 e 507 do CPC, e 421
do CC, ao sustentar
é vedado às partes discutir, em novo processo, questões já
(1)
decididas no mesmo processo, em relação às quais se operou a preclusão; e
o
(2)
acórdão desrespeitou o princípio da liberdade contratual ao invalidar cláusulas
contratuais livremente pactuadas entre as partes, que previam a capitalização de juros.
O TJSP assim se manifestou:

Restou assentada a veracidade do negócio jurídico formalizado por
meio da confissão de dívida, através da sentença ali proferida e
confirmada pelo acórdão.
Desta forma, de rigor o afastamento das cláusulas do contrato de
abertura de crédito, pois não foi o título convalidado pelos julgados.
Os cálculos devem observar os juros na modalidade simples, com
fundamento no instrumento particular de acordo entabulado entre as
partes, como bem decidiu o d. juízo a quo.
A impugnação ao cumprimento de sentença não merecia mesmo
prosperar, ante o excesso de execução, vez que fundado em título
diverso daquele reconhecido judicialmente.
A alegação de que o juiz deveria ter determinado a intimação da parte
para adequação não prospera.
O exequente teve a oportunidade de se manifestar após a
apresentação da impugnação e manteve a sua discordância.
Documento eletrônico VDA51362480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: e1a2159b-ccdc-4762-a03c-083ed4abad77

Também, correta a condenação em honorários advocatícios tal como
lançada. (e-STJ, fls. 45/46).

Nos embargos de declaração ficou consignado:

Os embargos de declaração comportam conhecimento e parcial
provimento. Não há comprovação de dolo específico, necessário à
configuração da má-fé. Também, não há demonstração de dano à
parte contrária.
[...]
Com relação à majoração da verba honorária, merece acolhimento a
alegação de omissão (e-STJ, fl. 76)

Verifica-se que os temas abordados nas razões do recurso especial
(violação da coisa julgada e da liberdade de contratar) não foram enfrentados pelo
TJSP, nem mesmo depois da oposição dos embargos de declaração.
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo
Tribunal
.
Registra-se que caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a
violação do art. 1.022 do CPC, o que não foi feito.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para que se
configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(AgRg no AREsp 621.867/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
24/3/2015
27/3/2015
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51362480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: e1a2159b-ccdc-4762-a03c-083ed4abad77

Documento eletrônico VDA51362480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: e1a2159b-ccdc-4762-a03c-083ed4abad77

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.986.648 / SP
Número Registro: 2025/0254394-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178518620238260506
10004952620208260681
178518620238260506
17851862023826050610004952620208260681 22763532920248260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERFORTE COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: ANTONIO SERGIO MARTINS DE CASTRO
ADVOGADO : AMÉRICO ORTEGA JUNIOR - SP120646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: abeafeb2-4198-44cd-b498-5b241026fa5c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: abeafeb2-4198-44cd-b498-5b241026fa5c